Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 104-A, §2o, DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVADO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CDC. APLICAÇÃO IMPERATIVA.

1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. 1.1. Tendo o agravante pleiteado aplicação da penalidade prevista no artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor de banco agravado, sem que tenha havido manifestação do Juízo de primeiro grau acerca de tal pedido na decisão hostilizada, resta caracterizada inovação recursal.

2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que agravante e agravados se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

3. É cediço que a Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece rito específico para as ações de repactuação de dívidas, estabelecendo um procedimento bifásico. 3.1. De acordo com as alterações promovidas pela mencionada legislação, deve ser observada, inicialmente, a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas ao qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor). 3.2. Frustrada a conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor).

4. O artigo 54-A, §1o do Código Consumerista estabelece que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 4.1. Com o objetivo de regulamentar o citado dispositivo legal, em julho/2022 foi editado o Decreto n. 11.150 que, em seu artigo 3o, caput e §1o determina que se deve considerar como mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, sendo que a situação de superendividamento deve ser apurada contrapondo-se a renda total mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente.

5. Uma vez verificada e demonstrada a situação de superendividamento, havendo pedido expresso do consumidor para que seja adotado o procedimento especial da Lei n. 14.181/2021, cabe ao magistrado dar ao consumidor a oportunidade de repactuar suas dívidas, com o objetivo de cumprir os contratos pactuados, mantendo-se a dignidade da pessoa humana.

6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.